Tribunal: TJMT
Processo: 1000364-57.2019.8.11.0017
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000364-57.2019.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WANDERLEY IDERLAN PERIM - CPF: 758.850.341-68 (EMBARGANTE), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), FELIPE PIVA VASQUES - CPF: 422.898.068-62 (EMBARGADO), ANTONIO ANDRADE - CPF: 044.476.568-92 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO
–
PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA PELA VIA INADEQUADA
–
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
WANDERLEY IDERLAN PERIM.,
em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível no 1000364-57.2019.8.11.0017 manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexiste falar em inépcia da inicial se o autor traz a discriminação, de forma satisfatória, da área que sofreu esbulho.

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.

Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, mormente quando ele é o destinatário da prova.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos do artigo art. 561 do CPC , consubstanciados na: a) posse anterior; b) a turbação ou esbulho; c) a data em que ocorreu o ilícito; e, d) a continuação ou a perda da posse. Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(Id. 111977956 ).

Em suas razões, de Id. 113019594, a parte embargante sustenta que o acórdão impugnado é omisso porque não se pronunciou sobre os documentos e argumentos apresentados no recurso de apelação.

Consigna que o caso dos autos refere-se a
“questão de alta complexidade, uma vez que para julgamento é necessária a verificação da veracidade dos fatos, assim como dos documentos por ambas as partes produzidos, além de perícia técnica com profissional habilitado, não cabendo uma prematura sentença judicial, pois as provas carreadas não permitem a conclusão do magistrado, que absurdamente julgou e apontou ausência probatória do apelante, que tempestivamente pugnou por inúmeras provas além das produzidas e não analisadas por ambos magistrados, sendo amplamente ignorado.”

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição dos efeitos infringentes, para que seja o acórdão reformado. Sucessivamente, que sejam “
prequestionados os direitos alegados na apelação e neste recurso de embargos de declaração quais sejam direito de propriedade, cerceamento de defesa, ausência de devido processo legal, direitos possessórios, a proporcionalidade e razoabilidade, da existência ou não dos requisitos da tutela antecipada principalmente no tocante a verossimilhança das alegações e do risco de ocorrência de dano irreparável, ausência de isonomia processual, ausência de isonomia material do tratamento dispensado as partes, ausência de analise das provas produzidas, e principalmente que sejam prequestionados os artigos: A) CONSTITUCIONAIS: art.5, I, III, V, X, XXXV, LIV, todos da Constituição Federal; art.37 , caput da Constituição Federal; art. 93, IX da Constituição federal; B) Artigos infraconstitucionais de natureza legal: art. 1.196 Do Código Civil; art.561 do Código De Processo Civil; art. 369 E 370 da LEI 13.105/15; art. 374 da LEI 13.105/15;”

A parte embargada, devidamente intimada, não se manifestou nos autos - certidão de Id. 115819496.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara, adequada e fundamentada, não havendo que se falar em omissão. Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Adianto que o exame das questões envolvendo a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa e de inépcia da inicial serão realizadas no contexto do mérito.

Infere-se dos autos, que o apelado FELIPE PIVA VASQUES ajuizou a Ação de Reintegração de Posse em desfavor do ora apelante WANDERLEY IDERLAN PERIM, aduzindo, em síntese, que adquiriu em meados de 2014 uma área de 2.513 hectares, denominada Fazenda Minas Goiás e, em 2015, outra área de terra de 2.000 hectares, confrontante com a Fazenda Minas Goiás e a Fazenda Vitória, do Sr. Jeferson Martins do Vale e esposa, e Osmar Jose Alberti, denominada Fazenda Vale do Boi VIII. Consigna que a partir desta aquisição houve a incorporação da área à Fazenda Minas Gerais, tornando-se uma única propriedade com 4.513 hectares.

Relata que, em janeiro de 2019, começou a ter sua posse molestada pelo réu, ora apelante, onde este alegava que havia adquirido as matrículas que cobrem a área de posse da Fazenda Minas Goiás.

O Magistrado a quo proferiu sentença concedendo a reintegração de posse da área de 4.513ha ao autor/apelado, compreendida nos 2.500ha da Matrícula no 11.544 registrada no CRI de São Félix do Araguaia – MT e aos 2.000ha (dois mil hectares), adquiridos no ano de 2015, através de instrumento particular de cessão de direitos de posse e de propriedade rural, denominada Fazenda Vale do Boi VIII.

Inconformado, o apelante defende que é o proprietário do imóvel em litígio e que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta da Fazenda Santa Clara desde 2016 - há mais de um ano e um dia, cuja área não se confunde com a da Fazenda Minas Goiás, de propriedade do apelado.

Pois bem.

Quanto à alegação de inépcia da inicial verifico que razão não assiste ao apelante.

Caracteriza-se inépcia da inicial, segundo o art. 330, § 1o, do CPC quando: faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível; contiver pedidos incompatíveis entre si.

Compulsando a exordial da ação, não se me afigura presente qualquer das condições acima, estando hialinas as características inafastáveis da peça vestibular, quais sejam, clareza, logicidade e inteligibilidade, em consonância com os requisitos expressos do citado 319 do CPC e, assim formulada, encontra-se apta a amparar o pedido de tutela jurisdicional.

Veja que as áreas foram descritas na inicial, uma em sua matrícula, enquanto a outra mencionada no contrato juntado pelo autor e, ainda, o próprio apelante em sua contestação indicou corretamente o local onde estaria o imóvel objeto desta ação, limitando-se a afirmar que ele é quem estaria na posse do bem há muitos anos.

Como bem consignou o d. Juízo a quo, o apelante reconhece que “a referida posse objeto da presente ação já é discutida em outro processo, autos código 39444, que tramita nesta Comarca desde o Ano de 2014.”, ou seja, em linhas gerais, as partes sabem qual é a área controversa.

Ainda, diante das razões recursais apresentadas, denota-se que o apelante busca a reforma da sentença tão somente da área equivalente aos 2.000 hectares, concordando em face do julgamento de procedência sobre a área de 2.513 hectares, como sendo de fato do apelado.

Assim, torna-se inviável falar em inépcia da petição inicial, razão pela qual
rejeito a preliminar
aventada.

Quanto às ações possessórias, o art. 561 do CPC enuncia que para a concessão da reintegração de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Com efeito, nesse tipo de medida o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Apesar de relegar a questão do domínio ao segundo plano de análise em ações possessórias, considera-se como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” – artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” – artigo 1.200 do Código Civil.

In casu, é possível aferir que o autor/apelado exerce a posse sobre o imóvel objeto da ação, conforme se observa dos documentos jungidos ao feito, em especial pelo instrumento particular de cessão de direitos de posse de propriedade rural (Id. 99738573); pela Matrícula do Imóvel, constando a arrematação pelo Sr. Antonio Luis Neto Custódio em R.06-11.544 – Protocolo:34827- em, 12.02.2009 (Id. 99738574); pelo contrato de promessa particular de compra e venda (Id. 9973857 e 99738587); pelo auto de arrematação do imóvel (Id. 99738579); pelo boletim de ocorrência (Id. 99738581); pelo documento do INDEA (Id. 99738582); pelo contrato de arrendamento pecuário (Id. 99738583 e 99738585) e pelas escrituras públicas declaratórias firmadas pelo Sr. Milton Vilela de Carvalho, Domingo – antigo arrendatário da área sub judice, pelo Sr. Domingos Guli Neto - proprietário da Fazenda Vitória, confinante da área discutida, pelo Sr. Tiago Pessim, atual arrendatário da área, e José Jair Santana do Nascimento, administrador da Fazenda Minas Goiás desde que adquirida pelo antigo proprietário, Sr. Antônio Luiz Neto Custódio e Sr. Antônio Francisco Campos Filho, vizinho de fundo da área na época em que foi cedida a posse ao apelado (Id. 99738586), ou seja, declarações firmadas por arrendatários e confinantes da área controversa e conhecedores dos fatos.

Confira-se os alguns trechos relevantes:

- Arrendatário Milton Vilela de Carvalho (id 19462900) declarou: “(...)2 – Que declaro que desde 2017, venho arrendando essas áreas e nunca houve qualquer impedimento ou turbação, sendo certo que a referida área se localizava dentro da fazenda Minas Goiás,
área essa reconhecida pública e notoriamente por todos os vizinhos na região como sendo propriedade do Sr Felipe Piva Vasques, sendo administrada pelo seu Pai Alberto Francisco
.(...).

- Confinante Domingos Guli Neto (id 19462900) declarou: “(...)
Declaro que desde a aquisição da propriedade em 2015 o Sr. Felipe Piva Vasques, tem exercido a posse mansa e pacifica da área, e nela edificado diversas benfeitorias como cercas, casa, pastagens, que nela apascenta bovinos
, tanto de sua propriedade como de arrendamento para o Sr. Milton Vilela.
Declaro que, por ocasião da compra da referida área pelo Sr. Felipe Piva Vasques em 2015, esta se denominava vale do boi VIII, mas que porém após a aquisição a área passou a ser denominada Fazenda Minas Goiás, tendo como administradores o Sr. Alberto F e do Sr. Jose Jair
.(...)”.

- Administrador José Jair Santana do Nascimento (id 19462900) declarou: “(...)
declaro ainda que o Sr. Felipe no ano de 2015 adquiriu uma área vizinha localizada entre a Fazenda Minas Goiás e a Fazenda Vitória do Sr. Domingos Gulli, área esta que pertencia ao Sr. Jeferson Martins do Vale e da Sra Andrea Oliveira Moraes do Vale
.
Declaro ainda, que após a aquisição da área, a mesma foi incorporada a área como parte a fazenda Minas Goiás,
sendo que após a aquisição da referida, o Sr. Felipe Piva Vasques juntamente comigo e o Sr. Alberto Francisco Vasques, e mais um vizinho da área o Sr. Tonhão, edificamos uma casa no local, construímos cercas em toda área, criamos mais pastagens para os bovinos.(...)”.

- Funcionário/Conhecedor Antônio Francisco Campos Filho (id 19462900) declarou: “(...)Declaro que em meados de 2014 conheci o Sr. Felipe Piva Vasques como o novo proprietário da fazenda Minas Goiás adquirida do Sr. Antônio Luiz Neto Custódio, e que no ano seguinte 2015, veio adquirir por meio de Termo de Cessão uma área situada ao lado da fazenda Minas Goiás, área esta que pertencia ao Sr. Jeferson Martins do Vale e da Sra Andrea Oliveira de Moras Do Vale, e que eram meus vizinhos de fundo. Declara que após a aquisição da referida área o Sr. Felipe Piva Vasques e o seu Gerente Alberto Francisco Vasques e o seu Administrador Sr. José Jair Santana do Nascimento, passaram a administrar a área como sendo área integrada a Fazenda Minas Goiás, não tratando como duas áreas e sim uma área só, onde ali começaram a edificar uma casa, construíram cercas, criaram pastagem para os bovinos, inclusive eu Antonio (tonho), fui uns dos que ajudaram a edificar a casa, e ajudei na manutenção das cercas da área, diante disso declaro que reconheço o Sr. Felipe Piva como possuidor da área de aproximadamente 2.039 (dois mil e trinta e nove hectares), desde o ano de 2015, exercendo sua posse mansa e pacifica e ininterrupta, exercendo sua posse através dos seu administrados Sr. Alberto Francisco Vasques e o Sr. Jair José Santana.(...)”.

Neste ponto,
as referidas declarações possuem valor probante (artigo 405 do CPC) para o deslinde do feito somadas aos registros realizados pelo Oficial de Justiça
( que detém fé pública)
que ao realizar o auto de constatação (Id. 99742960) esteve na Fazenda Minas Goiás, inclusive na área controversa e confirmou o aspecto do exercício da posse anterior por parte do autor
, confirmando as declarações apresentadas pelos confinantes.. Vejamos:

(...). Fui recebido pelo Pai do Autor, o Senhor Alberto Francisco Vasques, o qual me levou
até o retiro objeto da invasão
e chegando no local encontrei o
Senhor Reni Cardoso da Silva, o qual me informou que é funcionário do Senhor Wanderlei Perim, que se encontra no local aproximadamente um mês, que não sabe informar quem realizou as benfeitorias existentes na área e que antes dele quem cuidava da área era o Senhor Jomas Muchel.
Em conversa com o
Senhor Jomas Muchel este esclareceu que chegou na área no dia 18 de janeiro de 2019 e lá permaneceu por três meses a mando do Senhor Perim, que antes dele quem cuidava da área era o Pai do Autor, Senhor Alberto, que o Perim entrou na área sob a alegação de que havia comprado a documentação do imóvel, mesmo sabendo que quem estava de posse da área era o Autor
. Em seguida esse oficial de justiça dirigiu-se à
Fazenda Vitória, de propriedade do Senhor Domingos Guli Neto,
o qual me i
nformou que esta na área há 12 anos, que conhece o pai do Autor desde 2008, que reconhece como sua confrontante a Fazenda Minas Goias de propriedade do Autor, que relativamente à área esbulhada esclareceu que em janeiro de 2019 o Senhor Perin colocou uma pessoa de nome Jonas na casa do retiro da Fazenda sob a alegação de que teria adquirido os documentos da área, que sabe que todas as benfeitorias existentes na área, como cercas, pastagem, casa, foram realizadas pelo Autor
. Em seguida conversei com o
Senhor Antônio Francisco Campos Filho, proprietário da Fazenda que faz divisa pelo fundo com a área objeto dessa constatação, o qual informou que a área pertence ao Autor e que a mesma foi invadida em janeiro de 2019, que todas as benfeitorias lá existentes foram feitas pelo Autor.
(...)”.

Ato contínuo, o Sr. Oficial de Justiça dirigiu-se à sede da Fazenda Minas Goiás e lá foi recebido pelo Sr. Tiago Pessim e Sr. Jose Jair Santana do Nascimento, sendo que o Sr. Tiago Pessim informou que em Outubro de 2018 arrendou parte da área para iniciar plantio de soja, sendo que quando vistoriou a área estava tudo normal, mas posteriormente foi surpreendido pelo apelante, tendo este chegado na área do retiro e colocado o Sr. Jonas na casa sob a alegação de que havia adquirido os documentos, e ameaçou entrar em 900 hectares na parte da sede, sob a alegação de que referida documentação também lhe pertencia, afirmou que em razão de tais fatos não conseguiu iniciar os preparos do solo para a safra 2019/2020.

O Sr. Jose Jair, por sua vez, informou ao digno Oficial que chegou na área no ano de 2008, juntamente com o pai do apelado, e que recentemente a área estava alugada para criação de garrotes, mas que devido a invasão do apelante foram obrigados a rescindir o contrato e retirar os animais, disse ainda que todas as benfeitorias foram feitas pelo apelado.

Ficou claro que o apelante invadiu/esbulhou a área que estava na posse do apelado, conforme se depreende em especial do auto de constatação pelos relatos de seus próprios funcionários, que apresentaram ao Oficial de Justiça a cronologia da invasão/esbulho praticado
, pois: a – “chegando no local encontrei o Senhor Reni Cardoso da Silva, (...), que se encontra no local à aproximadamente um mês, (...), que antes dele quem cuidava da área era o Senhor Jonas Michel”; e, b – “em conversa com o Senhor Jomas Michel este esclareceu que chegou na área no dia 18 de janeiro de 2019 e lá permaneceu por três meses a mando do Senhor Perim, quem antes dele quem cuidava da área era o Pai do Autor, Senhor Alberto”.

Ademais, importa registrar que a Ação Possessória de código n. o 39444, onde o apelado afirma que a área controvertida estava sendo discutida, foi julgada extinta sem julgamento de mérito em 30.10.2019; e a sentença transitou em julgado, estando o feito já arquivado desde 07.12.2019.

Assim,
diante do robusto acervo processual encartado nos autos, restou comprovada a posse anterior do autor, o então o esbulho perpetrado pelo réu, ora apelante, e a data da sua ocorrência (janeiro de 2019), bem como ser o legítimo possuidor do imóvel ora objeto desta demanda, nos termos do artigo 561 do CPC
, cumprindo o apelado com todos os requisitos esculpidos no art. 561 do CPC c/c art. 1.196 e 1.210 ambos do Código Civil.

Logo,
como bem consignou o d. Julgador a quo, não há necessidade de outras provas ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental, sendo perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 330, I, do CPC.

O fato do Juízo ter julgado antecipadamente a lide sem oitiva de testemunhas e realização de prova pericial não implicou em cerceamento de defesa
, as quais considerou desnecessárias para seu convencimento, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Nesse sentido, é a lição do Prof. Moniz de Aragão, in verbis:

“O julgamento antecipado da lide terá lugar unicamente naqueles casos em que o juiz, se não pudesse julgar desde logo, se veria na contingência de indeferir a produção das provas por serem inócuas para deslindar a controvérsia, ou estarem afastadas por disposição legal”. (Exegese do Código de Processo Civil, vol. IV, São Paulo: Editora Aide, 1992 – negritei)

Neste sentido:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – ART. 330, I, CPC – RECURSO DESPROVIDO. Não há como sustentar a ocorrência de equívoco por parte do julgador que sentencia antecipadamente a lide, quando entende que as provas acostadas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento. Em situações como estas, o julgamento antecipado não cerceia o direito a ampla defesa, pois trata-se de matéria eminentemente afeta a prova já colhida, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.” (TJ-MT - APL: 00083974020038110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/03/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/03/2014)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigo 1.022 do CPC/15. 2. Cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do julgador. Infirmar tais fundamentos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático- probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. É cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. 4. No que se refere ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC/15, 189 e 211 Código Civil, incide os enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF, ante a ausência de prequestionamento, porquanto a matéria contida em tal dispositivo não teve o competente juízo de valor aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso concreto pelo Tribunal de origem. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1855941/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 19/05/2020).”
(destaquei).

Como visto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Portanto, não há qualquer vício a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Aliás, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022